Tribunal: STF
Processo: HC 189031
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra o sistema financeiro nacional, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e de associação criminosa. Falta de justa causa para instauração de ação penal. Trancamento da ação penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Korst Fagundes em favor de Marcelo Carlos Cecin Cabelleira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 561.204/RS (evento 20, fls. 34/38).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional (arts. 4º e 17 da Lei nº 7.492/1986), de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, caput, § 4º, da Lei nº 9.613/1998) e de associação criminosa (art. 288, caput, do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O presente habeas corpus não comporta conhecimento porquanto configurada evidente reiteração de pedido apresentado em outro habeas corpus, cujo objeto é idêntico ao apresentado na inicial - HC n. 490.357/RS. 
    Os argumentos constantes deste recurso são em sua inteireza semelhantes aos já apreciados no HC n. 490.357/RS, ou seja, não vieram fundamentos diversos, capazes de justificar o reexame das questões já apreciadas. 
    Sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de recurso ordinário em habeas corpus, quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: 
    (…).
    No mesmo sentido, o seguinte precedente do col. Supremo Tribunal Federal: 
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para instauração de ação penal. Sustenta que “a denúncia que deflagrou a ação penal em desfavor do Paciente baseou-se, integralmente, em Procedimento Administrativo conduzido pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados –, principal e apensos, no qual o Paciente restou, após exaustiva dilação probatória, isentado de qualquer responsabilidade civil ou administrativa”. Argumenta que a falta de justa causa se baseia em fatos reconhecidamente lícitos praticados pelo paciente em sua atividade profissional. Requer, na medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo no ato apontado como coator quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora